Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-48.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DANO IRREPARÁVEL À PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo menor, não sendo, todavia, essa a hipótese dos autos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do ato infracional análogo ao Crime de Lesão Corporal e Contravenção de Vias de Fato, cuja prática, inclusive, foi confessada pelas menores infratoras envolvidas, deve ser mantida a condenação imposta na origem.
3. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao Julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
4. Verificado o registro de passagens recentes pela Vara da Infância e Juventude, e observado que as medidas socioeducativas aplicadas anteriormente (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade) não se mostraram suficientes para inibir a conduta infracional, tem-se por inadequada a aplicação de medida mais branda às adolescentes que, em conduta que revela continuada iteração infracional, praticam atos transgressores análogos ao Crime de Lesão Corporal e Contravenção de Vias de Fato, cometidos mediante violência à pessoa e em local de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
5. Considerando a gravidade e a reprovabilidade do ato infracional praticado e, ainda, ponderado o contexto social e as condições pessoais das adolescentes, aliado às suas folhas de passagens, resta impassível de ser agasalhado o pedido de abrandamento da providência socioeducativa formulado pela defesa, mostrando-se a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade mais adequada, posto que, além de garantir os desígnios de reeducação e ressocialização preconizados pelo ECA, terá, ainda, o condão de afastar a manutenção da situação que levou as jovens à prática infracional.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.